Tribunal: TJSP
Processo: 1502226-88.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502226-88.2022.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes ANDRE
LUIZ CARNEIRO ALEXANDRE e BRUNO HENRIQUE RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
deram provimento aos recursos para absolver os Apelantes, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
2
@Apelação Criminal no1502226-88.2022.8.26.0047.
Apelantes: André Luiz Carneiro Alexandre
Bruno Henrique Ribeiro.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher -
Assis.
Voto no 52.062 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal e da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Assis condenou André
Luiz Carneiro Alexandre e Bruno Henrique Ribeiro a cumprirem penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagarem 1.088 (um mil e oitenta e oito) dias/multa, ambos como infratores do
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
reforma da sentença.
André quer a absolvição, alegando que não houve
demonstração do vínculo associativo, e que a perícia no aparelho celular
identificou apenas uma troca de mensagens entre ele e o corréu, insuficiente
para demonstrar associação estável e permanente. Em caráter subsidiário pede
a redução da pena (429/436).
Bruno também insiste na absolvição, sustentando
ausência de prova. Subsidiariamente pleiteia a redução da pena e o
abrandamento do regime prisional (fls. 439/488).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
3
Contrarrazoados os recursos (fls. 489/490), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento de ambos.
É o relatório.
A denúncia afirmou que desde data incerta, até o
dia 26 de março de 2022, na cidade de Assis, Bruno Henrique Ribeiro (vulgo
“Ratão”) e André Luiz Carneiro Alexandre (vulgo “André Xaporã”)
associaram-se para o fim de praticarem o crime tráfico de drogas.
De acordo com a denúncia, a partir do
compartilhamento do Relatório Técnico, autorizado judicialmente, dos dados
encontrados nos aparelhos celulares de Bruno (obtido durante as investigações
dos autos 1500151-29.2022.8.26.0580, em trâmite perante a 1a Vara Criminal),
constatou-se o vínculo associado entre Bruno e André para fins de tráfico de
drogas. Para tanto, os réus compravam drogas de fornecedores e as revendiam
para usuários finais, se comunicando pelo aplicativo “WhatsApp”, inclusive
quanto ao pagamentos e recebimento das drogas.
Por fim, afirma a peça acusatória que os diálogos
analisados demonstraram a estabilidade e permanência do vínculo associativo,
pois os réus vendiam “fiado” e faziam planos para vendas futuras,
reproduzindo os diálogos:
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (07h31min): “Carai fiquei esperando você
ontem mano, fala pra você, vixi, mas está tranquilo. E ai? Vai mandar agora
pra mim cuzão? Eu vou ta fazendo o fechamento aqui, já vou concluir já”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
4
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (07h32min): To ne uma lts aqui cars atrás desse
cara q me deve. O Sucuri ta porai ou tá dormindo.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (07h33min): O louco mano, puta cuzão,
se tinha falado o bagulho certeza mano, o dinheiro não é meu mano. (...) Ou
posso ficar no BO não mano. É foda. O mano veio e falou pra mim “Ou e o
dinheiro do Pix lá, pá?”. Ai eu falei o bagulho do celular lá, pá. Tava dando
erro mano. Tenho que mandar a parada para o mano tio. Entendeu?
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (07h35min): Tem cm da um salve nele Ai pra
mim meu aliado.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (07h36min e 07h38min): Eu vou da essa
atenção, vou colar lá. Então cuzão, eu to todo dia agora mano. A Sara veio
ontem. Ontem eu fiz um bom dinheirinho lá. Ai veio um cara de Echaporã
aqui e paguei pra ele, ele foi e buscou ela cuzão, acredita? To chegando aqui
na casa dele. (...) É o seguinte mano. Ele veio perguntar qual que é as ideia pá,
ai eu falei “Mano é o André, quer falar com você”. Ele falou “Ou faz favor, tô
dormindo, pá”. O bagulho é foda.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (08h47min): O quebrada, dá uma atenção
pra mim nessa fita ai mano. Que eu já mandei um lance pro parceiro, que meu
bagulho do banco aqui ta dando uma parada aqui. Se entendeu? Mas eu não
vou aguentar segurar por muito tempo não mano. Dá uma atenção pra mim por
favor mano.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (08h49min): Bruno ele foi ve se recebe Tbm.
BRUNO HENRIQUE
26/03/2022 (08h47min): Beleza o (inaudível) fala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
5
para ele dá uma atenção pra mim na hora que ele chegar mano.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (08h49min): Pq nos ta cem nd tbm
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (08h47min): E ai parceiro, boa pra nóis, é
o seguinte. O mano me chamou agora lá mano, em cima dos fechamentos
cuzão, e já pá vinte do baguio lá, fala pra você mano. Vixi, ai eu falei que
vendi fiado mano, ai ele falou “quem deu autorização pra vender fiado”. Dá
uma atenção pra mim nessa fita ai pra mim quebrada. Dei atenção pra você, tá
ligado mano. Eu dei uma parada pra você ciente que não era meu mano, tá
ligado? Se não eu tinha mandado pro cara lá e tinha batido tudo certinho. Dá
uma atenção pra mim.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (13h23min): Ai deixa eu falar pra você.
Como que é a fita ai da conta mano? Pra depositar mano, que eu vou ver. Se
faz transferência? Ou vai depositar? Vê essa fita ai pro mano. O mano já tá,
vixi mano, mandando mensagem aqui mano, que se não eu vou ver alguém
que tem um píx, sei lá mano você saca no barato, manda, tá ligado cuzão? Dá
uma atenção pra mim mano, de verdade, vê se você já manda cinquenta mano,
fazendo o favor que eu já mato tudo a nota mano.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (13h25min): Vou ver aqui, qualquer coisa eu
mando pra você. Me manda a chave do pix ai, ai eu vejo aqui se eu arrumar
aqui eu passo a nota pro cara e o cara manda pra você. To ai nesse corre já.
BRUNO HENRIQUE
26/03/2022 (13h25min): 429.637.418.74. Bruno
Henrique Ribeiro. Nu bank.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (13h26min): Fmz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
6
BRUNO HENRIQUE
26/03/2022 (13h27min): O quebrada, de verdade
mesmo mano. Dá uma atenção. O Baguio ta louco. Eu to cobrando os outros
caras, foda mano. Mas ta suave quebrada. Entendeu mano? Ixi mas o cara
falou um bolão: “Ou como é que você vende minha droga fiado?” Rã. Se tá
ligado né? Mas é isso mesmo, tamo junto.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (15h10min): Ai O ratão deixa eu falar pra você.
É o seguinte, não consegui o pix não cara, mas o dinheiro tá na mão e troquei
ideia já com o sucuri, ele tá na estrada ai, ele tá chegando ai. E qualquer fita
ele já vai passar o dinheiro ai pra você. Falo? Já deu a palavra dele ali já, tá
ligado.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (15h25min): O Sucuri acabou de sair aqui
da lojinha parça, chegou pagando de meio kilo de crack e tudo mais. Entendeu
parceiro? To passando o papo pra você, nem um experimenta ele me deu.
Entendeu mano? Papo reto. Entendeu mano? Preciso da moeda. Tá ligado
cuzão? To no BO mano, to devendo, se sabe mano. Se sabe quando nós é pá,
nóis é pá. Se não tivesse não meu fio.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (15h26min): Não, pode ficar tranquilo fio. A
moeda tá na mão. Eu vou aqui no bar do Pelezinho aqui. Vou ver se ele
consegue fazer um pix e já mando ai pra você. Falou? Me manda o número do
Nu bank ai que a mulher apagou aqui.
BRUNO HENRIQUE
26/03/2022 (15h27min): (...) Fala para o Sucuri
mandar um pedacinho pra mim fio. O cara ta te devendo malandro, ou qual
que é a fita quebrada? Vai ficar pá nesses cara ai? O bagulho tá ligado tio. O
cara chega pagando de pá, de tudo e te devendo? Ou mano, ou, se posiciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
7
caraio. Ou. Tá ligado caraio. Se o cara fosse mesmo a fita ai. O cara chega
aqui na na na na parada aqui onde nóis ta. “Épá, não sei o que”. Nem chamou
rapaz, tá tirando. E olha que eu ajudei também viu. É nois fio. Tamo junto
cuzão. Se vai me mandar cinquenta?.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (15h48min): Ai pula lá no Sucuri lá, que o Sucuri
vai te dar a caminhada lá. Depois que você pegar a caminhada lá se da um
salve aqui que eu quero trocar umas ideia responsa com você. Eu e o
parceirinho aqui. Viu agora o bagulho é na responsa e tem que ser na cautela.
Entendeu? No sigilo.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (15h25min): To colando lá agora
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (15h49min): Vai lá e depois que você pegar a
caminhada lá, ai se dá um salve em mim aqui que eu vou trocar umas ideias
com você aqui. Entendeu? Na responsa.
BRUNO HENRIQUE 26/03/2022 (15h25min): (...) E ai quebrada, passa pra
mim certinho para eu ter entendimento mano, que eu não to tendo
entendimento nada dessa fita ai mano. Se fala para eu encostar lá para pegar
uma parada que é responsa, pra chegar lá e ele falar que tem que te dar vinte
real, que ele tem que me dar vinte real pá mano. Não to entendendo. Manda o
papo ai mano.
ANDRÉ LUIS 26/03/2022 (15h55min): O quebrada, deixa eu fala para você.
Mó responsa mesmo cachorro, com 10 gramas de Crack, se nós pegar dez
gramas, se consegue fazer quantos com ela? Mas o bagulho tem que ser no
sigilo, clandestino, tá ligado? Sem ninguém pá, entendeu? Tá ligado. Quantos
que nós faz com dez gramas? Dá pra fazer quantos em dinheiro?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
8
O relatório técnico se encontra às fls. 25/101.
Ouvido na fase policial, Bruno preferiu o silêncio
(fls. 171), ao passo que André afirmou ser usuário de droga, tem apelido de
“André Echaporã” e conhece Bruno (vulgo “Ratão”) desde pequeno. Não
fornecia ou comprava droga de Bruno; apenas usavam “crack” juntos, em um
local na Vila Progresso. Sucuri é vizinho do fumódromo. Vendeu um carro a
Sucuri no ano de 2018, e o procurava porque ele não pagou todo o valor
combinado. Não se recorda se utilizou o telefone linha (18) 98824-630 (fls.
135).

Em juízo ambos negaram a associação para o
tráfico.
André voltou a dizer que conhece Bruno desde
criança. Moram no mesmo bairro e usavam droga juntos (“crack”, “farinha” e
“maconha”). Conversaram por telefone, mas sobre uso de droga, nada falando
sobre tráfico. Não se recorda das conversas aludidas no relatório de
investigação. Ele e Bruno nunca venderam drogas; apenas usavam juntos.
Conhece “Sucuri” e foram condenados no mesmo processo por associação ao
tráfico. Pediu dinheiro a Sucuri por conta da venda de um veículo (gravação
audiovisual às fls. 428).
Bruno confirmou que ele e André são amigos desde
a infância, e que cresceram juntos. Conversavam sobre assuntos diversos, mas
não sobre droga. Os diálogos encontrados no seu aparelho celular “é coisa de
droga minha”, e não tem envolvimento com André.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
9
O investigador de polícia Elder Soares de Almeida
narrou em contraditório que apreendido um aparelho celular pela polícia
militar durante prisão em flagrante, após autorização judicial recebeu o
aparelho para análise das mensagens. Não havia muitas conversas, mas eram
relacionadas ao comércio de entorpecente, o que se extrai pelos termos
utilizados nos diálogos, inclusive com menção à palavra “crack”, tudo exposto
no relatório técnico que elaborou. Não se recorda se as conversas foram
mantidas durante curto ou prolongado período, embora fossem várias
(gravação audiovisual às fls. 428).
Pois bem.
No dia 26/03/2022 Bruno foi preso em flagrante
pela prática do crime de tráfico de droga. Na ocasião foi apreendido o aparelho
celular dele. Autorizada judicialmente a quebra do sigilo telefônico, foram
encontrados diálogos mantidos entre ele e André.
Bruno acabou condenado pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecente (autos no 1500151-29.2022.8.26.0580).
Agora se apura se ele e André estavam associados
para o tráfico, como concluiu a sentença.
Mas evidentemente preservada a convicção do
digno juiz sentenciante, creio que outro deve ser o desfecho.
O relatório técnico se encontra juntado às fls.
25/101, e às fls. 29/37 consta os diálogos estabelecidos entre os Apelantes,
reproduzidos integralmente na peça vestibular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
10
O policial que foi ouvido em juízo se limitou a
esclarecer que foi o responsável pela análise das conversas encontradas no
aplicativo “Whatsapp, que no seu entendimento faziam alusão ao comércio de
droga. Nada mais.
A despeito da negativa dos acusados, os diálogos
trocados não deixam dúvida que eles conversaram sobre entorpecentes: ficou
evidenciado que Bruno, em data pretérita, repassou entorpecente a André, e
que no dia 26/03/2022 enviou mensagens a ele, o cobrando.
Também é feita menção ao indivíduo identificado
como “Sucuri”, que devia dinheiro a André, e que foi o responsável pelo
pagamento a Bruno.
Aliás, Bruno chega a citar que vendeu droga
“fiado”, sem autorização; André, por sua vez, diz que que conversou com
Sucuri e este vai lhe pagar.
Bruno também faz referência a “fechamento”, mas
não se sabe se exatamente do que se trata, podendo ser o acerto de contas entre
ele e seu fornecedor.
Todavia, os diálogos, isoladamente considerados,
não são suficientes para a conclusão de que os réus tenham constituído uma
empresa secreta com a finalidade de comercializarem drogas.
As conversas mantidas entre os dois revelam,
quando muito, que compravam drogas e as revendiam, mas agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-88.2022.8.26.0047 -Voto no 52062
11
isoladamente, cada um por si. Não havia ascendência de um sobre o outro; um
não comercializasse droga do outro; não havia divisão de tarefas e assim por
diante.
Não se pode perder de vista que o crime de
associação para a prática do tráfico exige bem mais que a mera coautoria para
o seu aperfeiçoamento. É indispensável a demonstração segura de que os
diversos agentes se dediquem à atividade de forma estável, duradoura; o que
não ficou satisfatoriamente demonstrado pelos diálogos.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento aos
recursos para absolver os Apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator